Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Itaú Unibanco Holding S/A em face da decisão que, no curso da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor do agravado – Gevaci Dantas de Azevedo –, determinara a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.951.888, REsp 1.951.662, todos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.132. Segundo o provimento arrostado, conquanto regularmente intimada, a instituição financeira não acudira a determinação que lhe fora endereçada pela decisão que reclamara o aditamento e saneamento da peça de ingresso, notadamente quanto à comprovação de que o obrigado fiduciário fora eficazmente constituído em mora. Pontuara a douta julgadora, outrossim, comungar do entendimento no sentido de que a mora poderá ser comprovada por carta com aviso de recebimento assinado pelo próprio obrigado fiduciário. Assinalara, por derradeiro, que, considerando que a questão fora afetada à sistemática dos recursos especiais repetitivos que tem por escopo firmar tese a respeito se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, afigurar-se-ia suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário, sobeja cabível a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo dos recursos especiais individualizados. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja assegurado o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão que promove. Como fundamentos passíveis de aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante ter ajuizado em desfavor do agravado ação de busca e apreensão, objetivando reaver, em caráter antecipatório, a posse direta do veículo oferecido em garantia por ocasião da celebração do financiamento que lhe fomentara, e, ao final, sua consolidação na posse e propriedade do automotor. Sustentara que, antes mesmo do recebimento da petição inicial, determinara o Juízo a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.951.888, REsp 1.951.662, todos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.132. Esclarecera que a referida questão afetada à sistemática dos recursos especiais repetitivos diz respeito à aferição se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, seria suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Defendera que aludida matéria não é objeto de controvérsia na ação que manejara, tendo em vista que, na hipótese, a notificação acerca da mora do devedor fora entregue no endereço do próprio devedor e apenas fora recebida por terceira pessoa que firmara o respectivo recebimento. Frisara que a controvérsia objeto do Tema Repetitivo no 1.132 diz respeito a notificação sobre a constituição em mora que não é entregue no endereço do devedor o que não ocorrera na espécie subjacente, em que a missiva fora recepcionada ao endereço do devedor e recebida por terceira pessoa, ficando patente a higidez da constituição em mora. Observara que, não se amoldando a situação delineada na decisão de afetação indicada (“distinguishing”) à situação vivenciada na ação de busca e apreensão subjacente, não sobeja possível o sobrestamento determinado pelo provimento guerreado. Assinalara, demais disso, que o obrigado fiduciário fora formalmente constituído em mora, legitimando o ajuizamento da ação de busca e apreensão que manejara com lastro na inadimplência que imputara, porque efetivada na forma exigida pelo legislador. Pontuara que a correspondência volvida à constituição da mora fora recebida no endereço constante do contrato por terceira pessoa que inclusive firmara assinatura comprobatória do recebimento da medida. Asseverara que, em consonância com a regra albergada no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que ocorrera, no caso, em que a missiva fora assinada por terceiro diferente do destinatário. Postulara, então, a reforma do provimento guerreado de forma a, afastada a determinação de sobrestamento da ação ser recebida a petição inicial e deferida e medida liminar e busca e apreensão. O instrumento encontra-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Itaú Unibanco Holding S/A em face da decisão que, no curso da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor do agravado – Gevaci Dantas de Azevedo –, determinara a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.951.888, REsp 1.951.662, todos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.132. Segundo o provimento arrostado, conquanto regularmente intimada, a instituição financeira não acudira a determinação que lhe fora endereçada pela decisão que reclamara o aditamento e saneamento da peça de ingresso, notadamente quanto à comprovação de que o obrigado fiduciário fora eficazmente constituído em mora. Pontuara a douta julgadora, outrossim, comungar do entendimento no sentido de que a mora poderá ser comprovada por carta com aviso de recebimento assinado pelo próprio obrigado fiduciário. Assinalara, por derradeiro, que, considerando que a questão fora afetada à sistemática dos recursos especiais repetitivos que tem por escopo firmar tese a respeito se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, afigurar-se-ia suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário, sobeja cabível a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo dos recursos especiais individualizados. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja assegurado o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão que promove. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à dois tópicos, a saber: (i) à apuração se a ação de busca e apreensão que é promovida pelo agravante pode ser processada antes da definição da tese que será firmada pelo Superior Tribunal de Justiça dispondo se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário, controvérsia que é objeto dos Recursos Especiais no 1.951.888, REsp 1.951.662, todos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.132; e, outrossim, (ii) se a petição inicial da ação de busca e apreensão manejada pela agravante deve ser aditada de forma a comprovar que o obrigado fiduciário fora constituído em mora de forma eficaz. Assim pontuada matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser registrado que, de fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a amplitude da controvérsia alusiva à comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, afetara, para julgamento sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, os recursos especiais nomeados (Tema Repetitivo no 1.132), visando definir se, para a comprovação da mora do obrigado fiduciário, far-se-ia suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Reconhecida a multiplicidade de recursos versando sobre a matéria e diante da afetação decidida, o eminente Ministro Relator dos apelos especiais, por intermédio de decisão prolatada no dia 31/03/2022, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão acerca da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, determinara o sobrestamento do processamento de todos as ações e recursos pendentes em que haja discussão das matérias alinhavadas, na exata apreensão que se extrai da ementa abaixo colacionada: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022.) Aliada à afetação da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, em sessão de julgamento realizada no dia 11/05/2022, acolhendo questão de ordem, afastara a determinação de sobrestamento das ações em cujo trânsito a questão fora suscitada, assegurando o prosseguimento das ações de busca e apreensão. Por oportuno, transcreve-se a ementa que resolvera a Questão de Ordem no REsp n. 1.951.888/RS, confira: “QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.” (QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Diante da nova resolução originária da Corte Superior não se mostra viável o sobrestamento da vertente ação de busca e apreensão, que, de sua parte, que deve ter regular prosseguimento. Nesse contexto, prescindível qualquer análise sobre se controvérsia, que é objeto dos Recursos Especiais no 1.951.888, REsp 1.951.662, todos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.132, identifica-se com a matéria debatida nos autos da ação de busca e apreensão subjacente, porquanto restara positivada a inexistência de determinação proveniente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de se sobrestar o andamento de quaisquer ações de busca e apreensão em que se discute a legitimidade da constituição em mora do obrigado fiduciária, estando provida de lastro legal as alegações formuladas pelo agravante almejando a retomada do curso procedimental. Alfim, deve ser registrado ressoar inviável o conhecimento da insurgência quanto ao tópico do provimento guerreado que assentara não ter o agravante acudido à determinação que lhe fora endereçada quanto ao aditamento e saneamento da peça de ingresso, notadamente no que diz respeito à comprovação de que o obrigado fiduciário fora eficazmente constituído em mora. Com efeito, a decisão arrostada cingira-se a afirmar que o agravante não atendera ao aditamento da petição inicial e determinara a suspensão do curso procedimental. Considerando que fora reconhecida a impossibilidade do sobrestamento da ação de busca e apreensão, o Juízo providenciará o encaminhamento que reputar correto, seja para receber ou mesmo indeferir a petição inicial, não sobejando possível nessa sede recursal afirmar que a peça exordial encontra-se apta, sob pena de supressão de instância. Alinhada a fundamentação acima delineada afere-se que, patenteada a natureza controvérsia estabelecida nos autos de origem, forçoso reconhecer que o decisório arrostado, ao determinar a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia, que é objeto dos Recursos Especiais dos Recursos Especiais no 1.951.888, REsp 1.951.662, todos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.132, distanciara-se do devido processo legal. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao recurso de agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, restabelecendo o curso procedimental da ação subjacente, cujo encaminhamento estará a cargo do juiz a quo, precipuamente quanto à aferição, nesse momento, da subsistência, ou não, dos pressupostos processuais. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência e operada a preclusão desta decisão, tornem os autos conclusos, pois o agravado ainda não fora citado, tornando dispensável sua intimação para contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator